Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em análise a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação da imediata desocupação de imóvel objeto de locação.

2. No presente caso, os elementos probatórios trazidos aos autos não comprovam alteração dos termos ou das condições pactuadas entres as partes no negócio jurídico originário. 2.1. Se os termos e condições estabelecidos no negócio jurídico originariamente celebrado continuam vigentes a fiança respectiva também deve ainda assegurar o cumprimento da obrigação, o que contraria a alegação, articulada pela recorrente, no sentido de que a pretensão ao recebimento dos alugueres em atraso não estaria assegurada por nenhuma modalidade de garantia.

3. Recurso desprovido.